Tribunal: TJDFT
Processo: 0748179-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748179-15.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVA QUINTINO CORREA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada no ID 65847685, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante quanto à tese de inexigibilidade do título judicial e, na extensão conhecida, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. No agravo interno interposto (ID 67724227), o agravante sustenta que é incontroverso que a Fazenda Pública se insurgiu adequadamente em face da decisão que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista que o dispositivo do artigo 535, inciso III, do Código de Processo Civil não impõe qualquer requisito para que se questione a inexigibilidade da obrigação. Discorre a respeito da inexigibilidade da obrigação e postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja admitido integralmente o agravo de instrumento no tocante à inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto o agravo interno, deve o relator determinar a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2025 às 18:45:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora